Tribunal: TJES
Processo: 5002808-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002808-25.2022.8.08.0000

AGTE:

ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANÇA S/A

AGDOS:

ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AVIADA ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. TEMPUS REGIT ACTUM. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. Apesar da impugnação ao cumprimento da sentença ter sido oferecida em 19/11/2015, na vigência do CPC/1973, não foi promovida a garantia integral do juízo, a fim de que o respectivo expediente fosse processado, de acordo com a jurisprudência dominante. Com efeito, os arts. 14 e 1.046 do CPC/2015 estabelecem diretriz assentada na teoria do isolamento dos atos processuais, contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, por força do princípio constitucional da segurança jurídica, insculpido no art. 5º, inc. XXXVI, da CF/1988. No caso, o fato da decisão vergastada ter sido proferida sob a égide do CPC/2015 não tem o condão de fazer retroagir a legislação nova para aplicá-la a situação jurídica já consolidada, porquanto a garantia do juízo era requisito para conhecimento de impugnação ofertada ainda na vigência do CPC/1973.

2. Quanto ao suposto excesso de execução, cumpre deixar evidenciado que tal questão não foi primeiramente analisada pelo julgador a quo, de modo que inviável a sua análise, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância.

3. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002808-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANCA S/A
AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002808-25.2022.8.08.0000

AGTE:

ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANÇA S/A

AGDOS:

ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANÇA S/A
,
haja vista estar inconformada com a decisão (ID’s 2390607, p. 04-07 / 2390611, p. 01-02), mediante a qual o julgador
a quo
rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento da sentença por ela apresentada quando ainda vigente o CPC/1973, considerando a ausência de garantia do juízo.

Em seu articulado (ID 2390464, p. 01-16), postula a agravante a reforma do
decisum
recorrido, inclusive com a antecipação da tutela recursal, ao argumento de que não pode ser aplicado entendimento que seja responsável por reduzir substancialmente o direito à ampla defesa, mormente quando a atual processualística não mais exige a prévia garantia do juízo.

Subsidiariamente, argumenta ainda a agravante que questões de ordem pública, tal como excesso de execução, podem ser conhecidas pelo julgador, devendo, também por esse motivo, ser revista a decisão objurgada, a fim de adequar o débito exequendo.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos decisão impugnada,
verbis
:

[...]
Argui o Estado do Espírito ausência de condição de procedibilidade da impugnação apresentada pela executada, por não ter sido garantido o juízo por penhora, requerendo a sua rejeição liminar e tenho que assisti-lhe razão.

Com efeito, o art. 475-J, § 1º, do CPC/73, ao estabelecer que “
Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dia
s
.
”, deixava claro que a garantia do juízo através de penhora regular nos autos da execução, era condição de procedibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência,
verbis
:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INCIDENTE PROPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 SEM A PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MULTA COMINATÓRIA, NO ENTANTO, REDUZIDA DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIAS DE AMBOS OS LITIGANTES. ANÁLISE CONJUNTA. SUSCITADA A NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR À IMPUGNANTE A CORREÇÃO DO VÍCIO DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO DE SEGURANÇA QUE, NA VIGÊNCIA DO CPC ANTERIOR, CONSTITUÍA PRESSUPOSTO PARA O OFERECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXEGESE DO § 1º DO ART. 475-J DO CPC/73. REJEIÇÃO, NO CASO, QUE NÃO IMPLICA A PRECLUSÃO DA MATÉRIA DEFENSIVA. Prevendo o § 1º do art. 475-J do CPC/73 que o prazo de 15 dias para impugnação se inicia com a intimação do executado sobre o auto de penhora e avaliação, é nítida a exigência de prévia garantia do juízo para o oferecimento do incidente. Rejeitada por tal razão, no entanto, não há falar em preclusão da matéria consignada na defesa, que poderá ser novamente oferecida após o preenchimento do requisito. QUANTUM DA MULTA COMINATÓRIA. INCONFORMISMO COMUM. NECESSÁRIA REDUÇÃO PARA LIMITE AINDA MENOR DO QUE O FIXADO NA DECISÃO RECORRIDA. A principal razão das astreintes é coagir a parte a dar imediato cumprimento à decisão judicial, o que conduz à conclusão de que a execução deve ser expedita. Mantendo-se inerte quanto à exigência da multa por longo período, o interessado faz esvair o caráter de sanção coativa, transformando-a em investimento. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DA IMPUGNANTE PARCIALMENTE PROVIDO, E DA IMPUGNADA DESPROVIDO. (TJSC; AI 4007417-34.2016.8.24.0000; Mondaí; Segunda Câmara de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos; DJSC 13/02/2019; Pag. 415)

No caso dos autos, observa-se que a executada não garantiu o juízo através de penhora regular, seja com o depósito da quantia incontroversa, seja com indicação de bem livre e desembaraçado, impondo-se, desta forma, o acolhimento da preliminar arguida pelo exequente e a rejeição liminar da impugnação. [...]

De minha parte, o pleito recursal da agravante não procede.

Isso porque, apesar da impugnação ao cumprimento da sentença ter sido oferecida em 19/11/2015, na vigência do CPC/1973, não foi promovida a garantia integral do juízo, a fim de que o respectivo expediente fosse processado, de acordo com a jurisprudência dominante:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (
CPC/15). ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Prequestionamento. Ausente. Súmula nº 282/STF. Aplicação das regras do
CPC/
73.
Impugnação apresentada ainda na vigência da norma processual antiga.
Cumprimento de sentença.
Impugnação ao
cumprimento de sentença. Necessidade de
garantia do
juízo. Entendimento desta corte superior.
Agravo conhecido para, desde logo, negar provimento ao Recurso Especial, na parte conhecida.
(
STJ; AREsp 1.225.010; Proc. 2017/0329970-5; RS; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 11/04/2018; DJE 18/04/2018; Pág. 5770).

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DIREITO INTERTEMPORAL GARANTIA DO JUÍZO PRESSUPOSTO PROCESSUAL INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 c/c ART. 200, DO CPC/15, e ART. 1.211, CPC/73 APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO § 1º DO ART. 475-J, do CPC/1973 IMPUGNAÇÃO OPOSTA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 ATO CONSUMADO (ART. 158, CPC/73; ART. 200, CPC/2015) MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A garantia do juízo era pressuposto para o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 475-J, § 1º, do CPC/73) (STJ, REsp 1.195.929-SP http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1195929 , Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 24/4/2012 ). Assim, sob a égide do CPC 1973, se a parte devedora apresentasse impugnação sem garantia do juízo, a impugnação não deveria ser conhecida, tendo em vista que a garantia do juízo era requisito necessário à admissão da impugnação ao cumprimento de sentença. 2. No caso dos autos, a peça de defesa fora apresentada em 08/06/2015 (fl. 93), isto é, perante a vacatio legis da norma invocada pelo recorrente (CPC/15), estando o ato consumado quando vigente o regramento do CPC/73, em atenção ao artigo 158 do CPC/73 (atual art. 200, CPC/15), que aponta o momento exato em que se considera praticado o ato da parte. 3. Inaplicável, à espécie, o art. 525, do CPC/2015, em razão do princípio tempus regit actum (CPC/2015, art. 14 c/c art. 200; art. 1.211, CPC/73), visto que o momento processual para a deliberação sobre o recebimento da impugnação ao cumprimento da sentença oferecida ocorreu na vigência do art. 475-J, do CPC/1973, ilação esta que respeita o revogado artigo 158 deste mesmo diploma, cuja redação atual corresponde ao artigo 200 do CPC/15.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0025532-12.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 31/10/2017; DJES 08/11/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AVIADA ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. TEMPUS REGIT ACTUM. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE/AGRAVADO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Quanto à alegação de que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada deveria ser conhecida, tem-se que ao tempo do seu protocolo (19/11/2015) se aplicavam os requisitos previstos no Código de Processo Civil de 1973 para a sua admissibilidade, em virtude do princípio do tempus regit actum, dentre eles a necessidade de garantia do juízo, nos termos do art. 475 - J, §1º do referido diploma processual. Logo, ausente a garantia do juízo, irretocável a decisão vergastada, que não conheceu da referida impugnação, analisando, contudo, a matéria de ordem pública nela inserida, atinente à prescrição. 2. Quanto ao excesso de execução sustentado, verifica-se que tal matéria não foi apreciada pelo magistrado a quo, em virtude da não admissão da impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual também não deverá ser apreciada nesta instância ad quem, tendo em vista a manutenção do não conhecimento da referida impugnação e a vedação à supressão de instância.
3. Acerca da alegada prescrição para execução dos honorários advocatícios, considera-se que a mesma não se operou, tendo em vista que o Agravado requereu o sobrestamento do feito, em arquivo, nos termos do art. 791, III do CPC/1973, face à certidão do oficial de justiça que informou não ter conhecimento de bens dos executados que pudessem responder pela execução de origem, o que fora deferido pelo magistrado a quo, sendo indispensável a posterior intimação expedida pelo Juízo para que possa ser caracterizada a prescrição intercorrente, caso se mantivesse inerte o exequente em retomar o andamento do feito, o que não ocorreu. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0030441-34.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 20/02/2017; DJES 07/03/2017).

Com efeito, os arts. 14 e 1.046 do CPC/2015 estabelecem diretriz assentada na teoria do isolamento dos atos processuais, contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, por força do princípio constitucional da segurança jurídica, insculpido no art. 5º, inc. XXXVI, da CF/1988.

No caso, o fato da decisão vergastada ter sido proferida sob a égide do CPC/2015 não tem o condão de fazer retroagir a legislação nova para aplicá-la a situação jurídica já consolidada, porquanto a garantia do juízo era requisito para conhecimento de impugnação ofertada ainda na vigência do CPC/1973.

Por último,
quanto ao suposto excesso de execução,
cumpre deixar evidenciado que tal questão não foi primeiramente analisada pelo julgador
a quo
. Lembra-se, aqui, que
“
em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, cabe em sede de agravo de instrumento a apreciação apenas do que fora analisado pela decisão agravada, sob pena de configurar inadmissível supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048169005708, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

A propósito, colhe-se o seguinte precedente desta c. 4ª Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO, GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA, COMO CAUÇÃO. AVALISTA E DEVEDOR SOLIDÁRIO. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO DE ORDEM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I- No caso, independentemente da qualificação, não há como olvidar que o agravante realmente se comprometeu como devedor solidário do pagamento da dívida objeto do contrato firmado com o devedor principal, na qualidade de avalista, devendo, portanto, responder pela obrigação assumida, sendo inaplicável o benefício de ordem.
II- Quanto ao suposto excesso de execução, cumpre deixar evidenciado que tal questão não foi primeiramente analisada pelo julgador a quo, de modo que inviável a sua análise, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância.
III-Recurso desprovido. (TJES; AI 0000643-34.2018.8.08.0064; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 12/11/2018; DJES 27/11/2018).

Decerto, inexistindo fundamentação sobre o alegado excesso de execução, devido à rejeição liminar da impugnação, não há como pormenorizar a matéria e analisá-la neste grau recursal, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância.

Desta feita, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno interposto em face da decisão que inferiu a antecipação da tutela recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002808-25.2022.8.08.0000

AGTE:

ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANÇA S/A

AGDOS:

ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AVIADA ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. TEMPUS REGIT ACTUM. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. Apesar da impugnação ao cumprimento da sentença ter sido oferecida em 19/11/2015, na vigência do CPC/1973, não foi promovida a garantia integral do juízo, a fim de que o respectivo expediente fosse processado, de acordo com a jurisprudência dominante. Com efeito, os arts. 14 e 1.046 do CPC/2015 estabelecem diretriz assentada na teoria do isolamento dos atos processuais, contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, por força do princípio constitucional da segurança jurídica, insculpido no art. 5º, inc. XXXVI, da CF/1988. No caso, o fato da decisão vergastada ter sido proferida sob a égide do CPC/2015 não tem o condão de fazer retroagir a legislação nova para aplicá-la a situação jurídica já consolidada, porquanto a garantia do juízo era requisito para conhecimento de impugnação ofertada ainda na vigência do CPC/1973.

2. Quanto ao suposto excesso de execução, cumpre deixar evidenciado que tal questão não foi primeiramente analisada pelo julgador a quo, de modo que inviável a sua análise, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância.

3. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.